Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719024-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAINE ALVES BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à reserva de vaga no cargo de “enfermeiro da família e comunidade” do concurso público para provimento de cargos da carreira de enfermeiro do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, regulado pelo Edital 08/2018, A agravante alega, em síntese, que: 1) o Edital 08/2018 previa 20 vagas para “enfermeiro obstetra” e 10 vagas para “enfermeiro de família e comunidade”; 2) foi aprovada na posição 944 para o cargo de “enfermeiro de família e comunidade”; 3) em 2022, o prazo de validade do concurso foi prorrogado para 02/06/2024 (posteriormente antecipada para 23/04/2024), com nomeações que já alcançavam a posição 812, sendo que 29 não tomaram posse; 4) durante o prazo de validade do concurso, o DF publicou o Edital 28/2022 para provimento de cargos de “enfermeiro”, nomeando 241 candidatos aprovados no novo concurso, em preterição aos candidatos do concurso anterior; 5) as atribuições dos cargos de “enfermeiro de família e comunidade” e “enfermeiro” são exatamente as mesmas; 6) a Portaria Conjunta da SES/DF n. 08/2006 distingue os enfermeiros em: a) enfermeiro (dito “generalista”); b) enfermeiro do trabalho; c) enfermeiro obstetra; e d) enfermeiro da família e comunidade, sendo que a Lei n. 7.498/86 (que regulamenta o exercício da enfermagem) só exige formação especial para o enfermeiro obstetra, de modo que todo “enfermeiro da família e comunidade” é “enfermeiro”; 7) o TCDF, em 17/04/2024, determinou a suspensão da validade do concurso público regulado pelo Edital 18/2018. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a reserva de vaga no cargo de “enfermeiro de família e comunidade”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, não está devidamente demonstrado que, se fossem feitas novas nomeações em número equivalente àquelas tornadas sem efeito durante a validade do concurso, se chegaria à colocação da agravante. Isso porque, ao que consta, foram 812 nomeações e 29 tornadas sem efeito, de modo que, sendo feitas outras 29 nomeações, não se chegaria à posição da agravante (944), razão pela qual a reserva de vaga por ela pretendida poderia ensejar preterição dos que ficaram melhor classificados no mesmo certame. Nesse sentido: “(...) 7. O surgimento de novas vagas, em razão da ausência de posse de candidatos nomeados anteriormente, em quantidade suficiente para atingir a posição da impetrante na lista de classificação de aprovados, ainda durante o prazo de validade do certame, demonstra a necessidade inequívoca quanto ao preenchimento das vagas remanescentes. Diante disso, o ato omissivo da autoridade coatora, consubstanciado na ausência de nomeação da impetrante no cargo de Monitor de Gestão Educacional, do Quadro de Pessoal do DF, comprova que houve preterição arbitrária ou imotivada da impetrante, a ensejar seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo público pleiteado. (...)” (Acórdão 1840515, 07507578220238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 13/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à alegação de que as atribuições dos cargos de “enfermeiro de família e comunidade” (Edital 08/2018) e “enfermeiro” (Edital 14/2022) sereiam as mesmas, para se chegar a essa conclusão é preciso uma análise mais detida da questão, sendo recomendada a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Brasília, DF, 20 de maio de 2024 15:47:36. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator